Tribunal: STF
Processo: HC 123633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Cerceamento de defesa. Nova intimação para julgamento de recurso de apelação levado à sessão imediata. Desnecessidade. (Precedentes) 3. Ausência de comparecimento da defesa na data inicialmente prevista. Inferência do desinteresse em sustentar oralmente. 4. Ordem denegada.